Tribunal: TJMT
Processo: 1003891-36.2024.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003891-36.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO. ALEGADA OMISSÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRODUTOR RURAL. EXTENSÃO DA SUSPENSÃO À CÔNJUGE AVALISTA. PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO EM ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em embargos à execução, mantendo sentença que permitiu o prosseguimento de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por hipoteca, mesmo diante da recuperação judicial do devedor principal. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da confusão patrimonial entre produtor rural pessoa física e sua atividade empresarial, bem como quanto ao estágio do processo de recuperação judicial, com plano aprovado em assembleia aguardando homologação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente a alegada confusão patrimonial entre o produtor rural pessoa física e sua atividade empresarial, com reflexos na necessidade de extensão da suspensão das execuções à cônjuge coobrigada e avalista; (ii) saber se houve omissão quanto à análise do argumento de que o processo de recuperação judicial aguarda homologação de plano já aprovado em assembleia geral de credores.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado tratou especificamente da questão do prosseguimento da execução contra coobrigados no contexto da recuperação judicial, invocando o art. 49, parágrafo primeiro, da Lei nº 11.101/2005 e a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, que preservam expressamente os direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

4. A alegação de confusão patrimonial entre produtor rural pessoa física e sua atividade empresarial não possui o condão de afastar a aplicação do regime legal específico estabelecido pela Lei de Recuperação Judicial, que estabelece critérios objetivos para determinação dos sujeitos abrangidos pelos efeitos do processo recuperacional.

5. A coobrigada, ao assumir voluntariamente a posição de avalista, submeteu-se ao regime jurídico próprio das garantias pessoais, respondendo com seu patrimônio independentemente da situação jurídica do devedor principal.

6. O acórdão embargado abordou especificamente a questão do estágio do processo de recuperação judicial, reconhecendo a natureza concursal do crédito, mas concluindo pela inexistência de óbice ao prosseguimento da execução individual diante da ausência de homologação definitiva do plano de recuperação.

7. A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 somente se opera com a homologação judicial do plano de recuperação, não bastando sua mera aprovação em assembleia geral de credores.

8. O acórdão embargado consignou que a supressão de garantias só produz efeitos em relação a credores que anuíram expressamente ao plano de recuperação aprovado, demonstrando que o órgão julgador considerou especificamente a questão da eventual supressão de garantias.

9. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a prerrogativa de formar seu convencimento com base nos elementos constantes dos autos, não estando obrigado a examinar individualmente todos os argumentos aduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão.

10. A pretensão dos embargantes de complementação do julgado para abordar especificamente as teses por eles suscitadas configura tentativa de rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de suprir alegada omissão.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a circunstância de o acórdão não ter examinado especificamente todos os argumentos aduzidos pelas partes quando tenha fundamentado adequadamente sua decisão com base nos elementos essenciais da controvérsia. 2. A alegação de confusão patrimonial entre produtor rural pessoa física e sua atividade empresarial não afasta a aplicação do regime legal específico da Lei nº 11.101/2005, que preserva expressamente os direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 3. A mera aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores não produz os efeitos da novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, que somente se opera com a homologação judicial do plano. 4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa ou para adequar a decisão ao entendimento da parte sucumbente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 371, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 49, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 581; STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 26.11.2014; STJ, REsp 1.885.536/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 12.05.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1027441-82.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
ANTONIO CARLOS FELITO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
NEIDE MONFERNATTI FELITO
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suprir alegada omissão quanto à análise de teses específicas relacionadas à confusão patrimonial entre o produtor rural pessoa física e sua atividade empresarial, bem como à necessidade de extensão da suspensão das execuções prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 à cônjuge coobrigada e avalista.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face do Banco Bradesco S.A. no bojo da execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por hipoteca de quarto grau sobre a Fazenda Santa Luzia. O julgado concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, pela possibilidade de prosseguimento da execução individual mesmo diante da recuperação judicial do devedor principal, pela manutenção das garantias contra coobrigados nos termos do art. 49, parágrafo primeiro, da Lei nº 11.101/2005, e pela correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nos embargos de declaração apresentados sob o ID 326411897, os embargantes afirmam que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre tese expressamente suscitada nas razões recursais, consistente na confusão patrimonial existente entre o produtor rural e sua pessoa natural. Sustentam que, em se tratando de produtor rural, o patrimônio pessoal se confunde com o de seu empreendimento, não havendo distinção relevante, sobretudo no aspecto patrimonial, entre a firma individual e a pessoa natural, circunstância que se estenderia à cônjuge avalista em razão da comunhão patrimonial inerente ao regime de bens e à atividade empresarial exercida em nome próprio. Argumentam que tal peculiaridade impõe a necessidade de extensão da suspensão das execuções também à coobrigada, diante da indissociabilidade patrimonial decorrente do regime matrimonial e da natureza da atividade desenvolvida.

Aduzem, ainda, que o acórdão embargado deixou de analisar o argumento de que o processo de recuperação judicial segue seu curso normal, encontrando-se desde dois mil e vinte e três aguardando a homologação do Plano de Recuperação Judicial já aprovado em Assembleia Geral de Credores, não havendo qualquer mora imputável aos embargantes. Sustentam que o crédito executado será satisfeito nos termos do referido Plano, que se encontra em fase de aditamento e nova votação, oportunidade em que o credor embargado poderá exercer seu direito de voz e voto. Afirmam que o Juízo da Recuperação Judicial, detentor do conhecimento das condições financeiras da devedora e do concurso de credores, autorizou a reapresentação do novo Plano de Recuperação Judicial, reconhecendo o agravamento da crise, circunstância que influiria diretamente na conclusão do acórdão embargado, demonstrando que o prosseguimento da execução individual ofende a universalidade da jurisdição recuperacional e a própria finalidade da Lei nº 11.101/2005.

Invocam precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem a possibilidade de embargos de declaração produzirem efeitos infringentes quando a procedência dos embargos enseja a modificação do resultado da decisão embargada, sem descaracterizar o escopo aclaratório. Transcrevem julgados que admitem a correção de premissas fáticas equivocadas mediante embargos declaratórios, sustentando que o fundamento do acórdão erigido sobre premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar a correção do julgado.

Por fim, requerem que sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, nos termos do inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para o fim de sanar a omissão existente no acórdão recorrido, que deixou de se manifestar sobre as teses expressamente suscitadas quanto à confusão patrimonial existente entre o produtor rural pessoa física e sua pessoa natural, e à comunhão patrimonial inerente ao regime de bens, bem como à necessidade de extensão da suspensão das execuções, prevista no art. 6º, caput e inciso II, da Lei nº 11.101/2005, também à cônjuge coobrigada e avalista.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 326981383, o BANCO BRADESCO S.A. alegou que não há nenhum vício a ser corrigido no acórdão embargado, tratando-se de evidente e indevida tentativa de reavaliar o mérito da decisão que foi desfavorável aos embargantes. Sustenta que a alegada contradição não se sustenta, porquanto a contradição que permite os embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que se dá entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, e não entre a decisão e a interpretação que a parte faz da lei ou de outros elementos externos ao julgamento. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

Quanto à alegada omissão e obscuridade, o embargado afirma que o acórdão não apresenta tais vícios, porquanto o julgador não precisa refutar todos os artigos de lei e argumentos apresentados pelas partes individualmente, sendo suficiente que explique de maneira clara e fundamentada as razões de seu convencimento. Sustenta que a decisão abordou a questão fundamental relativa à possibilidade de continuidade da execução e concluiu contra a tese dos embargantes, de modo que a alegada omissão em relação a determinados artigos é, na realidade, uma divergência quanto à interpretação e à aplicação da norma ao caso específico, questão de mérito que não pode ser reavaliada em embargos de declaração. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.

Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos, porém, integralmente rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
ANTONIO CARLOS FELITO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
NEIDE MONFERNATTI FELITO
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes nos autos de embargos à execução opostos contra o Banco Bradesco S.A.

Inicialmente, cumpre verificar a tempestividade do recurso. Conforme certidão lavrada pelo cartório desta Câmara sob o ID 326433875, o recurso foi interposto no prazo legal. Presentes, igualmente, os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço dos embargos de declaração.

Tratando-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, transcrevo integralmente a ementa do julgado embargado:

"DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos, no bojo de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por hipoteca. 2. Os embargantes alegam nulidade por cerceamento de defesa, exigência de habilitação do crédito em recuperação judicial e impossibilidade de execução contra coobrigado. Sustentam, ainda, a inversão do ônus de sucumbência. II. Questão em discussão 3.Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de réplica à impugnação aos embargos caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se o crédito exequendo deve obrigatoriamente ser habilitado em processo de recuperação judicial, obstando a execução; (iii) saber se é possível o prosseguimento da execução contra coobrigada não incluída na recuperação, bem como se é devida a inversão dos ônus da sucumbência. III. Razões de decidir 4. O rito dos embargos à execução não prevê réplica à impugnação, sendo suficiente a oitiva do embargado, com posterior julgamento, salvo necessidade de dilação probatória, inexistente no caso. 5. O crédito exequendo é concursal, mas ainda não houve aprovação do plano de recuperação, não havendo novação da dívida, tampouco óbice ao prosseguimento da execução individual. 6. O art. 49, § 1º, da L. nº 11.101/2005 assegura a manutenção das garantias contra os coobrigados, fiadores e devedores solidários. A recuperação judicial não impede o curso da execução contra esses sujeitos. 7. A supressão de garantias só produz efeitos em relação a credores que anuíram expressamente ao plano de recuperação aprovado, o que não é o caso. 8. Não configurada a perda do objeto dos embargos, tampouco procedência integral, é correta a manutenção do ônus sucumbencial imposto aos embargantes, vencidos na maior parte dos pedidos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A ausência de oportunidade para réplica à impugnação aos embargos à execução não configura cerceamento de defesa, à luz do rito específico previsto no CPC. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigado, nem obsta a manutenção das garantias por ele prestadas, salvo anuência expressa do credor quanto à supressão no plano aprovado. Nos embargos à execução parcialmente procedentes, é devida a fixação proporcional de ônus sucumbenciais, conforme o grau de sucumbência de cada parte."

Os embargantes apontam como vício do acórdão embargado a omissão quanto à análise de duas teses específicas. Primeiro, sustentam que o julgado deixou de se manifestar sobre a confusão patrimonial existente entre o produtor rural pessoa física e sua atividade empresarial, com reflexos na necessidade de extensão da suspensão das execuções à cônjuge coobrigada e avalista, diante da comunhão patrimonial inerente ao regime de bens. Segundo, alegam que o acórdão não analisou o argumento de que o processo de recuperação judicial segue seu curso normal, aguardando homologação do Plano de Recuperação Judicial já aprovado em assembleia geral de credores desde dois mil e vinte e três, sem mora imputável aos embargantes.

Para adequada análise da alegada omissão, impõe-se examinar detidamente o conteúdo do acórdão embargado e verificar se as questões suscitadas pelos embargantes foram efetivamente objeto de apreciação pelo órgão julgador.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O parágrafo único do mesmo dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa ou para adequar a decisão ao entendimento da parte sucumbente. A omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios deve ser real e substancial, caracterizada pela ausência de pronunciamento sobre questão relevante que deveria ter sido objeto de apreciação pelo julgador. Não se configura omissão quando o órgão julgador, embora não tenha examinado especificamente todos os argumentos aduzidos pelas partes, tenha fundamentado adequadamente sua decisão com base nos elementos essenciais da controvérsia.

Relativamente à primeira tese suscitada pelos embargantes, concernente à alegada confusão patrimonial entre o produtor rural pessoa física e sua atividade empresarial, verifica-se que o acórdão embargado tratou especificamente da questão atinente ao prosseguimento da execução contra coobrigados no contexto da recuperação judicial.

O julgado consignou expressamente que
"o art. 49, § 1º, da L. nº 11.101/2005 assegura a manutenção das garantias contra os coobrigados, fiadores e devedores solidários. A recuperação judicial não impede o curso da execução contra esses sujeitos".
Ademais, o acórdão invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 581 da mesma Corte, que estabelece:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

O fundamento jurídico adotado pelo acórdão embargado encontra amparo na interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2005, que estabelece regime jurídico específico para a recuperação judicial, preservando expressamente os direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. O art. 49, parágrafo primeiro, da Lei de Recuperação Judicial é categórico ao dispor que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

Tal dispositivo reflete opção legislativa consciente de preservar a eficácia das garantias pessoais, evitando que a crise econômica do devedor principal comprometa a segurança jurídica das relações creditícias.

A alegação de confusão patrimonial entre o produtor rural pessoa física e sua atividade empresarial, embora possa ter relevância em determinados contextos jurídicos, não possui o condão de afastar a aplicação do regime legal específico estabelecido pela Lei de Recuperação Judicial.

A legislação falimentar estabelece critérios objetivos para determinação dos sujeitos abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial, não comportando interpretações extensivas que comprometam a segurança jurídica das garantias prestadas por terceiros.

A coobrigada, ao assumir voluntariamente a posição de avalista, submeteu-se ao regime jurídico próprio das garantias pessoais, respondendo com seu patrimônio independentemente da situação jurídica do devedor principal.

Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, a questão foi objeto de análise específica no Agravo de Instrumento nº 1027441-82.2025.8.11.0000, no qual se assentou que
"a existência de garantia hipotecária sobre a Fazenda Santa Luzia oferece proteção adicional ao crédito, não havendo nos autos elementos que demonstrem risco concreto de perecimento do direito ou prejuízo irreparável que justifique a suspensão pleiteada".
O julgado do agravo de instrumento, mencionado expressamente no acórdão embargado, analisou detidamente as peculiaridades do caso concreto, incluindo a natureza da atividade desenvolvida pelo devedor e as características específicas das garantias constituídas.

No que concerne à segunda tese suscitada pelos embargantes, relativa ao estágio do processo de recuperação judicial e à aprovação do plano pela assembleia geral de credores, verifica-se que o acórdão embargado abordou especificamente esta questão ao consignar que
"o crédito exequendo é concursal, mas ainda não houve aprovação do plano de recuperação, não havendo novação da dívida, tampouco óbice ao prosseguimento da execução individual".

O julgado reconheceu expressamente a natureza concursal do crédito, mas concluiu pela inexistência de óbice ao prosseguimento da execução individual diante da ausência de homologação definitiva do plano de recuperação.

A fundamentação adotada pelo acórdão embargado encontra respaldo na interpretação sistemática dos dispositivos da Lei nº 11.101/2005, especialmente o art. 59, que estabelece que
"o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50-A desta Lei".

A novação somente se opera com a homologação judicial do plano de recuperação, não bastando sua mera aprovação em assembleia geral de credores. Enquanto não homologado o plano, mantêm-se íntegros os direitos dos credores, inclusive o de prosseguir com execuções individuais, respeitados os prazos de suspensão previstos no art. 6º da Lei de Recuperação Judicial.

O acórdão embargado consignou ainda que
"a supressão de garantias só produz efeitos em relação a credores que anuíram expressamente ao plano de recuperação aprovado, o que não é o caso".
Tal fundamentação demonstra que o órgão julgador considerou especificamente a questão da eventual supressão de garantias prevista no plano de recuperação, concluindo pela inaplicabilidade de tal disposição ao caso concreto diante da ausência de anuência expressa do credor embargado.

A análise detida do acórdão embargado revela que as questões suscitadas pelos embargantes foram efetivamente objeto de apreciação pelo órgão julgador, ainda que não tenham sido abordadas nos exatos termos propostos pelas partes.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador a prerrogativa de formar seu convencimento com base nos elementos constantes dos autos, não estando obrigado a examinar individualmente todos os argumentos aduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão.

A pretensão dos embargantes de que o acórdão embargado seja complementado para abordar especificamente as teses por eles suscitadas configura, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de suprir alegada omissão.

O acórdão embargado contém fundamentação clara e suficiente para a compreensão da decisão, tendo abordado adequadamente as questões centrais da controvérsia. A circunstância de os embargantes discordarem da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não caracteriza vício passível de correção mediante embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para adequar a decisão ao entendimento da parte.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que
o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada
. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art.
1.022
do
CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ -
EDcl no REsp: 1549458 SP
2014/0130168-2, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 25/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto, por não vislumbrar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante com fundamentação clara, coerente e suficiente,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Fica o embargante advertido de que a reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das penalidades processuais cabíveis, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025